Tribunal: TJBA
Processo: 8005199-12.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8005199-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
ART. 33 C/C 40, IV, DA LEI 11.343/06. PENA DEFINITIVA DE 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO.

PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO NÃO VERIFICADA.

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. CUMPRIMENTO DA PENA PROVISÓRIA EM REGIME COMPATÍVEL AO QUE FOI CONDENADO. WRIT CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Conforme se verifica dos autos de origem às 11h do dia 01/08/2022 na Avenida Central no bairro Arnaldo Moura, conhecido como “Arnaldão”, em Eunápolis/BA, o paciente foi flagrado portando 21 buchas de maconha totalizando 29 gramas, 10 pedras de crack totalizando 2grs, 2 eppendorfs com cocaína totalizando 1gr., bem como o montante de R$92,00 conforme consta no auto de exibição e apreensão (Id 223907131, na origem).

Por ocasião da audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva do paciente.

Ao fim da instrução penal, o paciente foi condenado apena definitiva de 5 (cinco) anos em regime SEMIABERTO, bem como no patamar de 500 (quinhentos) dias multa, sendo este valor o de 1/30 do salário-mínimo vigente, em decorrência da prática dos crimes previstos nos artigos 33 c/c 40, IV, da L. 11.343/06, encontrando-se recluso há 1 (um) ano e 7 (sete) meses.

O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

De pronto, calha destacar que o presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal, decorrente da negativa de concessão do direito de recorrer em liberdade da sentença que condenou o paciente às penas do art. 33 c/c 40, IV, da L. 11.343/06, fixando como sanção definitiva o patamar de 5 (cinco) anos de reclusão em regime SEMIABERTO.

Alega o impetrante, em síntese, que foi indeferido o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva sem que estivessem presentes os requisitos da prisão cautelar e que o indeferimento do direito de recorrer da sentença em liberdade é mais gravoso que a própria pena ao qual foi sentenciado, visto que o regime inicial para o cumprimento da pena imposto foi o semiaberto.

O capítulo da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fundamentou a constrição com base na materialidade e autoria delitivas, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

No caso dos autos, o juízo a quo entendeu devida a manutenção da custódia preventiva do paciente nos seguintes termos: "considerando que o acusado responde ao processo preso por ter sido considerada necessária sua prisão cautelar ante o risco à ordem pública, pois ainda responde por outros delitos gravosos como tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo (certidão de antecedentes criminais em ID. 264715544 às fls. 190), resta demonstrada a maior periculosidade do agente e o risco à paz social acaso permaneça solto”.

No entanto, o juízo primevo não apontou nenhum elemento concreto que, efetivamente, evidenciasse poder o acusado, solto, colocar em risco a ordem pública ou a ordem econômica, ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal. Deixou, portanto, de fundamentar, concretamente, a necessidade da custódia preventiva, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal e conforme própria determinação do art. 387, § 1º, do mesmo diploma processual.

O fato de o paciente ter respondido preso a toda a ação penal não desonera o juiz de, na sentença, empreender nova análise da situação do réu ou, ao menos, fundamentar os motivos que deram ensejo à custódia preventiva continuam presentes, hipótese em que o decreto original deverá ser avaliado em relação à idoneidade e à suficiência de fundamentação.

Por sua vez, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido que a fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva, sob o fundamento de que a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena.

Ressalte-se que nada foi acrescentado na sentença condenatória para manter o paciente em regime fechado. A prisão foi mantida em decorrência da gravidade abstrata do delito, bem como da circunstância de o paciente ter permanecido preso durante a instrução criminal, em patente inobservância ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal

Ademais, analisando os autos de origem, verifica-se que não houve a interposição de recurso por parte do Ministério Público, tendo por conseguinte a sentença condenatória transitado em julgado para a acusação, estando pendente de julgamento apenas o recurso de apelação interposto pela defesa.

Assim, tendo em vista que o paciente ainda se encontra em regime fechado, que é mais gravoso do que aquele que lhe foi imposto em sentença condenatória, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar eventual frustração da aplicação da lei penal, entendo, ser mais apropriado ao caso em questão determinar a expedição de guia de execução provisória, de modo que possa o paciente ser encaminhado, imediatamente, ainda que provisoriamente, para estabelecimento compatível com o regime a que foi condenado (semi aberto).

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8005199-12.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

como paciente
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e
m CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça